Tribunal: TJMT
Processo: 0035283-22.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0035283-22.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARIA AURICELIA DE ARAUJO - CPF: 025.388.951-03 (APELADO), MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA DE OLIVEIRA - CPF: 904.229.371-34 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0035283-22.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
TIM CELULAR S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
MARIA AURICELIA DE ARAUJO
em desfavor de
TIM CELULAR S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e com juros de 1% ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação
(Id 29208998):
afirma a operadora apelante que não houve prática de ato ilícito.

Alega que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor fixado a título de indenização se mostra excessivo e deve ser reduzido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar o dano moral ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 29209451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020